Tribunal: TJES
Processo: 0029118-04.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029118-04.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA NAYARA GUIMARAES ACIOLI e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE RETARDO NO ATENDIMENTO DO SAMU. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 350.000,00, rateados entre os autores, bem como pensionamento mensal, em razão do falecimento de Janaína Corona Guimarães, ocorrido após retardo excessivo no transporte de emergência pelo SAMU. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de julgamento ultra petita, ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, contradição no reconhecimento do nexo causal diante da incerteza quanto à sobrevivência da vítima e obscuridade nos critérios de fixação do quantum indenizatório, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de julgamento ultra petita e os dispositivos legais e constitucionais invocados; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento do nexo causal diante da incerteza quanto à sobrevivência da paciente; (iii) determinar se há obscuridade quanto aos critérios de fixação da indenização; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao reconhecimento do nexo causal com base na teoria da perda de uma chance, ao consignar que a omissão estatal comprometeu a oportunidade de tratamento adequado.

Não há contradição no julgado, pois a aplicação da teoria da perda de uma chance prescinde de certeza absoluta sobre a sobrevivência da vítima, bastando a demonstração de que a conduta omissiva suprimiu chance real e séria de resultado favorável.

A alegação de julgamento ultra petita não procede, uma vez que o valor atribuído à causa na inicial possui caráter estimativo e não limita o arbitramento judicial da indenização por danos morais, reputado proporcional e adequado à gravidade do dano.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação apta à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A aplicação da teoria da perda de uma chance afasta a alegação de contradição quando reconhecida a supressão de oportunidade real de sobrevivência, ainda que inexistente certeza quanto ao resultado final.

O valor atribuído à causa a título estimativo não limita o arbitramento judicial da indenização por danos morais, não configurando julgamento ultra petita.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 1.022 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 30/8/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
N.
0029118-04.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
S
: JULIANA NAYARA GUIMARAES ACIOLI, MARIA TEREZA CORONA GUIMARAES e JOSE BENEDITO GUIMARAES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que o condenara ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) — rateados entre os autores —, bem como ao pensionamento mensal em razão do falecimento de Janaína Corona Guimarães, ocorrido após retardo excessivo no transporte de emergência pelo SAMU.

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, asseverando que: (i) houve omissão quanto à tese de julgamento
ultra petita
, porquanto o valor condenatório superou em dez vezes o valor atribuído à causa na exordial (R$ 35.000,00); (ii) subsiste omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais prequestionados, notadamente os artigos 37, §6º da CF, 186 e 927 do CC e 492 do CPC; (iii) o acórdão seria contraditório ao reconhecer a "incerteza quanto à sobrevivência" da paciente e, concomitantemente, concluir pela existência de nexo causal; e (iv) padece de obscuridade quanto aos critérios concretos para a fixação do
quantum
indenizatório. Pugna, assim, pelo saneamento das vicissitudes com a atribuição de efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como se vê,
a
matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação de supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, notadamente no que
se refere
ao reconhecimento do nexo causal, aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório e à alegação de julgamento
ultra petita
.

Pois bem. De pronto, constato que a irresignação do ente estatal não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso sub examine, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que
se refere
ao nexo causal, restou consignado que a omissão do Estado na disponibilização tempestiva de ambulância em situação de emergência comprometeu a chance de tratamento adequado, configurando falha grave na prestação do serviço. A alegada contradição inexiste, pois a aplicação da "teoria da perda de uma chance" pressupõe justamente que a conduta omissiva retirou da vítima a oportunidade de cura ou sobrevivência, independentemente de haver certeza absoluta sobre o resultado final.

Quanto à tese de julgamento
ultra petita
, esta Câmara já se manifestou implicitamente ao ratificar o valor arbitrado pelo Juízo de piso, entendendo que o montante de R$ 350.000,00 é proporcional e adequado à gravidade do dano (morte de filha e mãe). Conforme bem salientado pelos embargados, o valor de R$ 35.000,00 indicado na inicial possuía natureza meramente estimativa e para fins de alçada, não limitando o arbitramento judicial fundado na dor extrapatrimonial.

Ressalte-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380) (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em rejeitar embargos que visam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Vê-se, pois, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, restando nítida a intenção do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, objetivo para o qual não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.